Tribunal: TJBA
Processo: 8001993-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001993-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: C. M. F. e outros Advogado(s): WILKER CAMPOS CHAGAS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Advogado(s):RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE. RECUSA DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO INTEGRAL PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA (CID E66) E COMORBIDADES EM PACIENTE ADOLESCENTE (15 ANOS). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU SEMI-INTERNAÇÃO PELO PRAZO DE 90 DIAS. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE QUANTO À MODALIDADE DO TRATAMENTO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO COMPROVADA: IMC 35,8 KG/M2, SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO, ALTERAÇÕES ORTOPÉDICAS, COM COMPROVAÇÃO DE TRATAMENTOS AMBULATORIAIS FRUSTRADOS E CONTRAINDICAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE COMO DOENÇA COBERTA (LEI Nº 9.656/98). IMPOSSIBILIDADE DE A OPERADORA LIMITAR A TERAPÊUTICA INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE INTERNAMENTO INTEGRAL PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTENSIVO. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 608 EM FACE DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA DETERMINAR A COBERTURA DA INTERNAÇÃO NA MODALIDADE INTEGRAL PELO PERÍODO INICIAL DE 90 (NOVENTA) DIAS, SUJEITA A REAVALIAÇÃO MÉDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C. M. F., menor impúbere representada por seu genitor JEAN ANDERSON DE OLIVEIRA FRANCO, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8003100-32.2025.8.05.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o custeio de tratamento de obesidade mórbida (CID E66) em regime de internação integral e multidisciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia jurídica principal reside em definir a extensão da cobertura obrigatória do plano de saúde, na modalidade de autogestão, para o tratamento de obesidade mórbida e comorbidades em paciente adolescente, notadamente se deve prevalecer a prescrição médica que indica a internação integral em clínica especializada, em detrimento da limitação à semi-internação imposta na decisão monocrática. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica estabelecida, embora envolva uma entidade de autogestão (GEAP), para a qual a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor, não impede a análise da abusividade contratual com base nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, expressos no Código Civil, e, sobretudo, nos direitos fundamentais à saúde e à vida. A exclusão ou limitação arbitrária de um tratamento prescrito pelo médico assistente, essencial à sobrevida e à melhora da qualidade de vida da beneficiária, revela-se prática contrária ao próprio escopo do contrato de assistência à saúde e aos deveres anexos de cooperação e lealdade. Os documentos acostados aos autos demonstram de maneira inequívoca a gravidade da condição da Agravante, adolescente de 15 anos, portadora de Obesidade Grau III (IMC 35,8 Kg/m2) (ID 76366325, pág. 5), associada a complexas comorbidades, como a Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono de grave intensidade, alterações ortopédicas que causam dor incapacitante e limitação física, além de transtorno de ansiedade e comportamento alimentar compulsivo (ID 76135200, págs. 18-19). O relatório médico é categórico ao atestar o insucesso das tentativas ambulatoriais prévias (ID 76135200, pág. 11), a contraindicação da cirurgia bariátrica em virtude da idade e das comorbidades, e a urgência do tratamento multidisciplinar intensivo em regime de internação hospitalar especializada (ID 76135201, pág. 61-63). A recusa da Agravada em custear o tratamento sob o argumento de ausência de previsão contratual ou regulatória (rol da ANS) é manifestamente indevida, visto que a obesidade mórbida (CID E66) é doença coberta, e a operadora não pode imiscuir-se no método terapêutico escolhido pelo profissional habilitado para tratar a moléstia. Embora a decisão monocrática (ID 76366325) tenha acertadamente reconhecido a necessidade de intervenção urgente, limitando-a à semi-internação, é imperativo reavaliar essa modalidade à luz da indicação médica integral e das peculiaridades do caso concreto, especialmente o perfil da paciente (adolescente com compulsão alimentar grave) e a falha terapêutica anterior no ambiente doméstico. A exposição da Agravante nos Embargos de Declaração (ID 76903733, pág. 18-21) e nas razões recursais originárias (ID 76135200, pág. 14) demonstra que o tratamento em ambiente controlado, sob o regime de internação integral, é fundamental para a reeducação alimentar e o controle da compulsão, assemelhando-se, nesse aspecto, ao tratamento em ambiente de isolamento para dependentes químicos, conforme amplamente debatido pela doutrina médica e reconhecido em precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Prevalece, desta forma, a soberania da indicação médica (REsp 1.645.762/BA citado no contexto), que prescreveu o internamento intensivo como única forma viável de controlar o quadro de saúde e reduzir o risco de agravamento das comorbidades, especialmente as cardiovasculares e ortopédicas que já limitam a sua vida. A modalidade de internação integral oferece o ambiente mais propício para o acompanhamento multidisciplinar de endocrinologistas, nutrólogos, psicólogos e educadores físicos em regime de tempo integral, crucial para pacientes com histórico de insucesso em modalidades menos rigorosas e com evidente risco de morte súbita, conforme destacado nos relatórios médicos. Contudo, apesar de acolhido o pedido quanto à modalidade de tratamento, a limitação temporal imposta na decisão monocrática (90 dias) mostra-se prudente em sede de cognição sumária e atende à necessidade de acompanhamento e reavaliação periódica dos resultados. Tal prazo não apenas abrange o período inicial almejado pela Agravante, mas também permite que o Juízo de origem, após a prova técnica simplificada determinada (ID 76366325, pág. 9), decida sobre a necessidade de prorrogação ou de continuidade do tratamento em outras modalidades, garantindo a proporcionalidade do custeio e evitando o desequilíbrio contratual desmedido. Deste modo, o Agravo de Instrumento merece parcial provimento para reconhecer o direito da Agravante à internação na modalidade prescrita pelos médicos assistentes (internamento integral), mas mantendo a limitação temporal inicial de 90 (noventa) dias, conforme o limite prudencial estabelecido na decisão singular anterior. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "É abusiva a recusa ou limitação da modalidade de tratamento, inclusive em contratos de autogestão, quando houver expressa indicação médica fundamentada na essencialidade e urgência da internação integral multidisciplinar para o tratamento de obesidade mórbida e suas comorbidades em paciente que demonstre insucesso com métodos ambulatoriais e risco de morte, devendo prevalecer a prescrição do médico assistente." Dispositivos legais relevantes citados: Artigo 10 da Lei nº 9.656/98; artigos 422 e 421 do Código Civil; CF, art. 227; ECA, arts. 4º e 7º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ; STJ - REsp: 1645762 BA 2016/0237735-7; AgInt no AREsp 1.345.913/PR; TJ-BA - Apelação: 80378800820198050001; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80163541220248050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001993-53.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante C. M. F. representada por JEAN ANDERSON DE OLIVEIRA FRANCO e como Agravado GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Prejudicados os Embargos de Declaração. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07